Tribunal: TCU
Processo: 041.334/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Não comprovação da regular aplicação dos recursos da Lei Rouanet, que teve por objeto a realização do projeto "Transbaião - A Cultura Viaja Aqui "- Circuito Junino de trem por vários municípios da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para a realização do projeto cultural "Transbaião - A Cultura Viaja Aqui - Circuito Junino" (Pronac 12-2256). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 4214/2022-TCU-Primeira Câmara , de modo a tornar insubsistente a multa aplicada a Marcos Oliveira de Carvalho (item 9.4), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução TCU 235/2010; 9.2. retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para prosseguimento do feito; 9.3. enviar cópia deste acórdão, bem como do inteiro teor do Acórdão 4214/2022-TCU-Primeira Câmara , ao espólio de Marcos Oliveira de Carvalho, na pessoa da viúva, Sra. Rita Crispina Santos de Carvalho (XXX.615.335-XX), nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.